Tribunal: TJBA
Processo: 0517963-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517963-58.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WILSON RAIMUNDO DULTRA PEREIRA e outros (2) Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Policial Militar Inativo. Pretensão de ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária. Possibilidade de cobrança de contribuições previdenciárias sobre proventos de inativos após a edição da EC 41/2003. Inexistência de imunidade tributária absoluta. Matéria consolidada pelo STF no julgamento da ADI 3128. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidores públicos estaduais aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, negando o ressarcimento de valores descontados a título de contribuição previdenciária após a vigência da EC nº 41/2003. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se servidores públicos inativos, que reuniram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC nº 41/2003, possuem direito adquirido à imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária sobre seus proventos. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 3105 e 3128, consolidou o entendimento de que não há norma constitucional que imunize proventos de aposentadoria de servidores públicos de forma absoluta contra a tributação, mesmo para aqueles que já ostentavam tal condição antes da EC nº 41/2003. 4. O direito adquirido, invocado com base na Súmula 359 do STF, restringe-se aos requisitos de concessão da aposentadoria, não abrangendo imunidade ou isenção tributária. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e improvido Tese de julgamento: "Não há direito adquirido à imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidores públicos inativos, instituída pela EC nº 41/2003, mesmo que os requisitos para aposentadoria tenham sido preenchidos anteriormente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 40, § 18; 149; 194; 195; 201. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3128, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 18.08.2004. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0517963-58.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante WILSON RAIMUNDO DULTRA PEREIRA e outros, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA JUÍZA CONVOCADA - RELATORA